Tribunal: STF
Processo: RE 1455152
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Esse julgado foi assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/1992. DECISÃO QUE RECEBEU A AÇÃO E DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSURGÊNCIA DA PARTE PASSIVA. LOCAÇÃO DE "TOTENS" PARA SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. IMPUTAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATAVA DE CASO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, QUE O VALOR CONTRATADO FOI SUPERIOR AO DEVIDO E QUE OS EQUIPAMENTOS NÃO CORRESPONDEM AO CONTRATO.



    SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, XL, DA CF/1988. GARANTIA DE IRRETROATIVIDADE DA LEI, SALVO PARA BENEFICIAR O RÉU.



    IMPUTAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO. REJEIÇÃO. ART. 10 DA LIA. LEI N. 14.230/2021 QUE PASSOU A EXIGIR CONDUTA DOLOSA. CASO CONCRETO EM QUE OS REQUERIDOS JUSTIFICAM A CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 25, I, DA LEI N. 8.666/1993. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO EM RAZÃO DA EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA LOCADORA. CARTA DE EXCLUSIVIDADE EMITIDA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA - ABESE. PATENTE DE INVENÇÃO. CONTRATO QUE FOGE DO VALOR DE MERCADO. POSTERIOR RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO POR VALOR MUITO INFERIOR. OPÇÃO EMPRESARIAL EM RAZÃO DOS EQUIPAMENTOS JÁ ENCONTRAREM-SE INSTALADOS, SUBTRAINDO OS CUSTOS DA RETIRADA E POR CONTA DA VISIBILIDADE QUE A MARCA TERIA NA CIDADE TURÍSTICA. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ARQUIVADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO.



    IMPUTAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 14.230/2021 QUE PROMOVEU A REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II, E TORNOU TAXATIVO O ROL.



    REJEIÇÃO DA INICIAL. ART. 17, § 6º-B, DA LEI N. 8.429/1992. LEVANTAMENTO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. ART. 23- B, § 2º, DA LIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    Sustenta, inicialmente, que esse pronunciamento viola os arts. 5º, XXXVI, e 37, § 4º, da Constituição na parte em que asseverou ser taxativos os casos de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública previstos no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, com a alteração perpetrada pela Lei n. 14.230/2021, e não exemplificativos, como era antes dessa alteração legislativa.



    Diz, nesse contexto, que “o Tribunal a quo proferiu posicionamento veiculador, a nosso sentir, de inadequada interpretação do comando previsto no art. 37, § 4º, da CR, na medida em que impôs a redução substancial do catálogo de condutas típicas por ofensa aos princípios administrativos, com clara redução da proteção ao direito fundamental à probidade administrativa” (eDoc 16, fl. 17).



    Frisa, ainda, que “a conclusão formulada pela Corte de Justiça local dá azo ao notório afrouxamento sistêmico que resulta na flagrante insuficiência do exercício do direito material do Estado e da população em ver punidos os atos de improbidade administrativa, entende-se que os acórdãos recorridos contrariaram, estreme de dúvidas, os arts. 5º, XXXVI, e 37, § 4º, da CR, bem como os postulados constitucionais implícitos da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso e da proibição da proteção deficiente” (eDoc 16, fl. 22).



    Afirma, também, violado o art. 37, caput e § 4º, da Carta Federal por ter o acórdão recorrido rejeitado a ação de improbidade sob o fundamento de que houve, no procedimento criminal para investigar os mesmos fatos, o reconhecimento da ausência de dolo.



    Salienta, nesse ponto, que, “ao tomar como fundamento suficiente o arquivamento do Procedimento de Investigação Criminal instaurado pelo Órgão Ministerial para avaliar o elemento subjetivo da conduta praticada pelos réus, os julgados recorridos, a nosso sentir, olvidaram-se quanto ao fato de que o eventual desconhecimento da configuração de dolo na esfera extrajudicial criminal não possui o condão de implicar qualquer vinculação no pleito que visa ao resguardo da tutela da moralidade administrativa, ante a autonomia das instâncias administrativa, civil e penal, consagrada pelo citado dispositivo constitucional” (eDoc 16, fls. 23-24).



    Relata, ademais, que na promoção de arquimento do procedimento criminal, não se tem menção “sobre a (in)existência de dolo quanto à prática de atos que visam à contrariedade dos princípios que iluminam a Administração Pública, por se tratarem de instâncias distintas, que devem ser apreciadas sob diferentes óticas” (eDoc 16, fl. 24).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo excepcional para reconhecer que “as condutas imputadas aos réus, embora formalmente revogadas, permanecem hígidas no sistema de responsabilização por improbidade administrativa, devendo ser restabelecida a decisão interlocutória de primeiro grau que recebeu a ação de origem, bem como decretou a medida de indisponibilidade de bens em detrimento dos recorridos, declarando-se, ainda, a inconstitucionalidade incidental do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021” (eDoc 16, fl. 27).



    Pede, por fim, que se reconheça a “inviabilidade de afastamento do dolo com base no arquivamento de procedimento de investigação criminal instaurado em relação ao mesmo fato” (eDoc 16, fl. 27).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, tal como asseverado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que se aplica ao caso as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei 8.429/1992, pois se trata de processo sobre supostos atos de improbidade administrativa sem condenação com trânsito em julgado, nos termos do assentimento prolatado pelo Supremo no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    Feito esse registro, tenho como insubsistente a alegação de violação à Constituição Federal decorrente da modificação, pela Lei n. 14.230/2021, do rol de condutas subsumidas ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, referente os casos de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública – antes da Lei n. 14.230/2021, tais condutas eram apenas exemplificativas; após, taxativas –, pois a Suprema Corte já inclinou-se pela aplicabilidade do novo regramento taxativo nesse artigo aos processos em curso, consoante se observa do julgamento proferido pela Segunda Turma no ARE 1.346.594 AgR-Segundo, Relator o ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo em parte:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido.



    De outro lado, sopesar a presença, ou não, do ímpeto doloso na prática das supostas condutas ímprobas, ante ter sido salientada, no acórdão questionado, a ausência de dolo, demanda o reexame dos fatos e das provas, a fazer atrair a incidência, no ponto, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso. Em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.357.974 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no ARE 1.438.360 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente